Tribunal: TJSP
Processo: 0001440-12.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001440-12.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante MATHEUS
CONTADOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para: a)
reduzir as penas relativas ao crime de roubo para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10
(dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso; e b) fixar o regime semiaberto para
o cumprimento da pena de detenção, v.u. Comunique-se a Vara das Execuções Criminais
do teor da presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de
Direito Criminal).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 2/12
Voto no 8.557
Apelação no 0001440-12.2018.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelante: Matheus Contador
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo. Resistência. Concurso material de
infrações. Materialidade e autoria comprovadas.
Maus
antecedentes
e
dupla
reincidência
demonstrados. Confissão espontânea. Compensação
proporcional, gerando o aumento de somente 1/6 na
segunda fase do cálculo. Alteração do regime
prisional relativo à pena de detenção para o
semiaberto. Recurso provido em parte.
Ao relatório da r. sentença de fls. 224/231, que passa a
integrar a presente decisão acrescenta-se que Matheus
Contador foi condenado às penas de 05 (cinco) anos, 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, e 02 (dois) meses e 21 (vinte
e um) dias de detenção, estabelecido o regime inicial fechado,
porque incurso no artigo 157, caput, com a redação alterada
pela Lei no 13.654/2018, e no artigo 329, ambos do Código
Penal, em concurso material de infrações. O recurso em
liberdade foi indeferido.
Inconformado, o acusado apelou postulando sua integral
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requereu a aplicação de penas substitutivas à privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 3/12
liberdade (fls. 252/255).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 259/261), manifestou-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls.
275/280).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia, no dia 07 de maio de 2018, por
volta das 22h45, na Rua Antônio Toreli, no interior do
“Kartódromo”, cidade e comarca de Barra Bonita, Matheus
Contador, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo contra Paulo Gabriel Conduta, subtraiu, para si,
um aparelho celular e um perfume, pertencentes à referida
vítima. Consta ainda que, mesmo dia, pouco tempo depois do
fato mencionado, Matheus Contador opôs-se à execução de
ato legal, consistente em sua prisão, mediante violência
praticada contra os policiais militares Cleber Vingano Boletini e
Ivan Michel Luiz de Almeida, funcionários competentes para
realizá-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 4/12
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03); pelo
boletim de ocorrência (fls. 12/14); pela declaração médica de fl.
51 e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu confessou a prática do delito, nos termos do art. 197 do
CPP, eis que confirmou que, no dia dos fatos, subtraiu um
aparelho celular e um perfume de propriedade do ofendido,
entretanto, negou o emprego de arma de fogo na execução do
delito, afirmando ter feito uso de um celular, na cor preta, para
simular o objeto. Aduziu não ter confessado o crime perante as
autoridades policiais porquanto fora agredido durante a
abordagem, sofrendo inúmeros ferimentos pelo corpo. Salientou
que, durante os fatos, encontrava-se embriagado, vindo a pedir
desculpas à vítima pelo ocorrido.
Com efeito, a vítima Paulo apontou que, na data dos fatos, por
volta das 23 horas, estava trabalhando como guarda noturno de
algumas máquinas, e encontrava-se parado com o seu carro
dentro do kartódromo. Detalhou que estava sentado do lado do
passageiro, mexendo em seu celular, quando percebeu o réu em
cima dele, apontando uma arma, dizendo-lhe que era policial;
recorda-se do forte odor alcoólico do acusado. O réu, então,
fechou a porta do automóvel, momento em que o ofendido
escutou o primeiro disparo; ele dizia que não era para olhar,
senão iria atirar; ele colocou o rosto próximo da vítima, e retirou
as coisas do porta-luvas; ato contínuo, apontando a arma, deu a
volta no carro, e abriu a bolsa da faculdade do ofendido; por
conseguinte, voltou, pegou o celular, colocou a arma na cintura e
evadiu-se. Lembra-se de que o acusado estava com uma camiseta
listrada, um shorts claro, meias brancas e um sapato. Quando o
réu se retirou, acionou a polícia, tendo-lhes informado que vira o
meliante subindo em direção a um bar; os policiais encontraram-
no, aproximadamente 20-25 minutos depois, e efetuaram a
revista, oportunidade em que acharam um perfume, não tendo
sido encontrado o celular subtraído; réu e policiais saíram em luta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 5/12
corporal. Um mês após o ocorrido, encontrou o aparelho celular
com um parente na habitacional, chamado Washington. Não
soube precisar o valor do aparelho, tendo descrito que era de
marca moto g1, na cor preta. No tocante à arma utilizada pelo
acusado, disse que aparentava ser uma .40, mas que só vira a cor
preta. Realizado procedimento de reconhecimento pessoal, a
vítima reconheceu com absoluta certeza o denunciado, e
salientou que havia gravado o seu rosto, não conseguindo
esquecer.
No mesmo sentido, a testemunha Cleber, policial militar, anotou
que, na data dos fatos, foi informado, pelo Copom, de um roubo
no interior do kartódromo. Em contato com a vítima, soube que a
mesma trabalhava como guarda noturno, e, no momento do
ocorrido, encontrava-se sentada, mexendo em seu celular,
quando- foi surpreendida pelo acusado, que a abordou, dizendo-
lhe que era policial de São Paulo, e que não deveria olhar em seu
rosto; segundo descrição do ofendido, o réu revirou todo o
veículo, procurando drogas; pegou um objeto do porta-luvas, e
um aparelho celular; revistou a vítima, e colocou a arma em sua
cabeça, tendo sido puxado o gatilho por 2 vezes. Efetuado o
patrulhamento, fora encontrado e reconhecido pela vítima por
conta da voz, do rosto e das roupas que usava; em revista pessoal,
acharam um perfume com o meliante, tendo a vítima reconhecido
como seu; não encontraram o celular, tampouco a arma de fogo.
Salientou que, durante a abordagem, o réu partiu para cima da
equipe, sendo necessário o uso de força física para poder contê-
lo. Indagado quanto ao delito, negou a prática.
Outrossim, a testemunha Ivan, também policial militar, registrou
que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando, pelo
Copom, foi passada a ocorrência de um roubo, próximo ao
Kartódromo. No local, fizeram contato com a vítima que informou
ter sido abordada por indivíduo alto, com bermuda listrada, tênis
e meias brancas, de 100 kg, que portava pistola. Segundo
descrição do ofendido, o acusado teria colocado uma arma de
fogo em sua cabeça, por trás, dizendo-lhe que era policial de São
Paulo e perguntando-lhe se havia droga dentro do automóvel;
subtraiu um aparelho celular e um perfume, e evadiu-se do local.
Realizadas diligências, abordaram o réu, tendo sido localizado
com ele um frasco de perfume; não encontraram o celular,
tampouco a arma de fogo. Enfatizou ter sido necessário uso de
força para contê-lo, e que o mesmo já era conhecido nos meios,
por tráfico”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 6/12
Mantém-se a solução adotada na r. sentença porque está
em consonância com as provas de autoria e materialidade
coligidas aos autos, proporcionando a certeza suficiente ao
decreto condenatório. A vítima renovou em Juízo o
reconhecimento do apelante como o autor da subtração de seus
bens, mediante emprego de grave ameaça exercida com artefato
que pensou tratar-se de arma de fogo. Os policiais militares que
realizaram a prisão em flagrante também corroboraram, sob a
égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
reconhecimento do réu pela vítima, depois de tê-lo surpreendido
na posse do perfume que dela havia subtraído.
O apelante, por sua vez, admitiu em Juízo a subtração do
telefone celular e de um perfume pertencentes ao ofendido.
Negou, contudo, o emprego de arma de fogo para a grave ameaça
à vítima, aduzindo que se utilizou de um celular para simular o
porte de arma, com o fim de desapossá-la dos referidos bens.
Revelou, ainda, a prática de atos de violência contra os policiais
militares que realizaram sua abordagem, alegando que assim
agiu porque estava embriagado.
Quanto ao crime de resistência, os policiais afirmaram,
demonstrando convicção, que o apelante tal como mencionou o
ofendido em Juízo
, aparentava encontrar-se em estado de
embriaguez e passou a agredi-los, assim opondo-se à realização
de sua prisão em flagrante, situação que ensejou a necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 7/12
de emprego de força física para contê-lo.
É o suficiente para ter-se como comprovado o crime de
resistência.
A causa especial de aumento de pena do roubo, relativa ao
emprego de arma de fogo, teve seu afastamento realizado na r.
sentença, sem insurgência do Ministério Público.
Em delitos patrimoniais a palavra da vítima é de grande
relevância na elucidação do caso. Se segura, coerente e sem
conflito com as demais provas, cumpre aceitá-la sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 8/12
Verbete Sumular n.o 83/STJ. (AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe 05/05/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo o
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...) 2. Materialidade e autoria comprovadas. Alegação de
flagrante forjado que não se sustenta. À míngua de prova em
contrário acerca de sua idoneidade, a validade do depoimento
policial como meio de prova e sua suficiência para o
embasamento da condenação já se encontram assentadas na
jurisprudência, conforme se extrai do teor do verbete no 70 da
Súmula desta Corte. Inarredável a responsabilização do autor
pelos delitos de tráfico, associação para o tráfico e resistência.
(STJ, HC 380383-RJ, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, j. 17/05/2017).
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constantes nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 9/12
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
O crime de resistência caracterizou-se na conduta do
recorrente que, pretendendo evitar as consequências do roubo
cometido, empregou violência contra os policiais.
Convém lembrar que a embriaguez do apelante no
momento do fato não o exime de responsabilidade. Nos termos
do artigo 28, §1o, do Código Penal, somente o estado de
embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força
maior, apta a tornar o indivíduo incapaz de entender o caráter
ilícito
do fato ou determinar-se de acordo com esse
entendimento, pode isentar o réu de pena.
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e à autoria do roubo cometido contra a vítima Paulo
Gabriel Conduta, em 07 de maio de 2018. De rigor, portanto, a
manutenção da condenação.
Passa-se à análise das sanções.
Para o crime de roubo:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção às
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os
maus antecedentes representados por condenação anterior
definitiva por crime contra o patrimônio diversa daquelas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 10/12
ensejaram a reincidência (processo no 189-71.2009 certidão
de fls. 192/197), devem ser estabelecidas penas-base acima
dos pisos, mas na fração de um sexto, ou seja, 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso.
Na segunda etapa do cálculo, a agravante da reincidência
está demonstrada por força da condenação proferida nos autos
dos processos no 3001456-85.2013 e no 370-42.2009. Tratando-
se de dupla reincidência e diante do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea pelo juízo de origem,
resulta mantido o acréscimo de 1/6, perfazendo, 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento
de 12 dias-multa.
Na terceira etapa do processo de individualização,
inexistentes causas de aumento ou de diminuição relativas
exclusivamente ao crime de roubo, as sanções são
definitivamente fixadas em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses
e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso.
Para o crime de resistência:
Na primeira fase, a pena-base, elevada acima do mínimo
por força dos maus antecedentes, deve seguir idêntico critério.
Adota-se, assim, a base de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de
detenção, ou seja, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 11/12
Na segunda etapa, pelos fundamentos já expressados e à
resistência igualmente aplicáveis, impõe-se o aumento de 1/6,
resultando 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.
Na terceira e última parte do cálculo, a sanção do crime
de resistência é tornada definitiva em 02 (dois) meses e 21
(vinte e um) dias de detenção, por inexistirem causas de
incidência.
Segue-se a contagem na fase terciária, realizando-se a
somatória das sanções, ante o correto reconhecimento do
concurso material de infrações, para resultarem 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão; 02 (dois)
meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 12 (doze) dias-
multa, no piso.
A reincidência em crime doloso e o fato de se tratarem de
delitos praticados mediante violência ou grave ameaça
impedem, entre outros motivos, a substituição da carcerária
por restritivas de direitos e o sursis.
Ante o quantum da pena privativa de liberdade na espécie
de reclusão e o disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, observa-se que o acusado está preso
preventivamente desde o flagrante, lavrado em 07 de maio de
2018, de modo que o tempo de pena que lhe resta a cumprir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001440-12.2018.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No 12/12
autorizaria, em tese, o abrandamento do regime prisional.
Todavia, por força das circunstâncias do roubo, praticado
mediante simulação de porte de arma e a afirmação de se tratar
de policial oriundo de outra cidade, além dos maus
antecedentes e da reincidência em crime patrimonial, a
manutenção do regime fechado mostra-se imprescindível à
adequada repressão ao roubo cometido e, notadamente, à
concretização da prevenção geral e especial. Para o cumprimento da pena de detenção, também pelas circunstâncias desse fato, a reincidência e os maus
antecedentes, o regime prisional será o mais gravoso previsto
em lei, ou seja, o semiaberto.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para:
a) reduzir as penas relativas ao crime de roubo para 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12
(doze) dias-multa, no piso; e b) fixar o regime semiaberto para
o cumprimento da pena de detenção, mantida a r. sentença em
seus demais termos.
Comunique-se a Vara das Execuções Criminais do teor
da presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia
Presidência da Seção de Direito Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator